Tribunal: TJES
Processo: 0001264-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001264-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX LOPES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
LIDERANÇA DO TRÁFICO.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão há como prosperar a tese defensiva de ausência de provas,
sendo certo que
materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas, à saciedade, pelo amplo acervo probatório produzido,
sobretudo por meio dos
diálogos interceptados,
devidamente autorizados por
decisão judicial fundamentada. Dessa maneira, o recorrente foi condenado como a principal liderança de um grupo de pessoas associadas para a prática de tráfico de drogas na região metropolitana de Vitória, tendo o mesmo
sido
alvo de investigações capitaneadas pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2. “Os
depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por ele praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(TJDFT, Apelação Criminal
00011028220198070014, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
Segunda
Turma Criminal, Data de julgamento: 02/4/2020, Publicado no PJe: 23/4/2020)

3. O
Tribunal da Cidadania
possui
firme
entendimento
no sentido de

“que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC),
como ocorre no caso
concreto.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001264-93.2014.8.08.0024

APELANTE: ALEX LOPES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO MARTINS DE CARVALHO - ES20617-A, SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634, MELENTINO VITOR MACHADO TEDESCO - ES28350

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0001264
-
93
.20
1
4
.8.08.00
24

APELAN
TE:
ALEX LOPES MARTINS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

ALEX LOPES MARTINS
e
m face da r. sentença
de fls.
967
/
970 (Vol. 4)

pro
ferida
pel
o

Ju
í
z
o
da
1
0
ª
Vara
Criminal
de
Vitória
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da
Lei nº
11.343/06,

à pena definitiva de
09
(
nove
) anos
de reclusão, a s
er cumprida em regime inicial
fechado
e
ao pagamento de

1000
(
mil
) dias-multa.

Em
suas
razões,
a defesa
alega
, em suma,
a ausência de
provas
apta
s
a
comprovar a autoria delitiva,
razão pela qual busca a a
bsolvição
do apelante
(ID
3657770
).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso

(
ID 5154626)
,
seguid
as
do
Parecer da
d.

Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5266326
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar cuidadosamente os autos, não há como prosperar a tese defensiva de ausência de provas,
sendo certo que
materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas, à saciedade, pelo amplo acervo probatório produzido,
sobretudo por meio dos
diálogos interceptados,
devidamente autorizados por
decisão judicial fundamentada.

Dessa maneira, o recorrente foi condenado como a principal liderança de um grupo de pessoas associadas para a prática de tráfico de drogas na região metropolitana de Vitória, tendo o mesmo
sido
alvo de investigações capitaneadas pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
na Operação instaurada pelo GAECO denominada “Abertura”.

Consta que diversas prisões em flagrante ocorreram em ações penais distintas
(Wanderson do Nascimento Silva, Anderson Santana Lemos e Diego Cezário Vieira)
, após
informações
obtidas
diretamente
do recorrente, sendo este
o caso de reconhecimento da materialidade de forma indireta.

Quanto à autoria
delitiva
,
depreende-se que o apelante revendia crack, maconha
e cocaína,
além de armas
de fogo
, fazendo por vezes, pessoalmente o transporte dos produtos.

Se extrai
que este também agiu como uma espécie de corretor, tendo o mesmo intermediado a venda de “uma boca de fumo” e mantido negócios com Emerson Arruda da Silva, Geovani e Bruno de Tal, pessoas dedicadas à traficância.

Os autos dão conta
“
com a necessária segurança, que ALEX negociava regularmente armas de fogo, além de elevada quantidade mensal de COCAÍNA (trecho da interceptação dia 25/01/2014 às 12:41:26) e sua negociação com
J
ACKSON de TAL, quando trataram de um negócio envolvendo a compra de PASTA BASE DE COCAÍNA a R$ 12.000,00 o quilograma merecendo destaque, ainda, a negociação de uma arma de fogo pelo valor de R$ 6.000,00 no dia 05/02/2014 com um elemento chamado PlNG
O
e com DIEIVID em 08 de abril de 2014, às 14:26:58 tratando de preço de drogas e negociando a venda e
m
local no município de Viana.”

Para tanto, os testemunhos do PM Revelino Suave (fls. 794
/
862), pessoalmente responsável pelas investigações do réu e do PM Jorge Arante Pereira (fl. 863) foram imprescindíveis para sua condenação, sendo certo que
“os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por ele praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(TJDFT, Apelação Criminal
00011028220198070014, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
Segunda
Turma Criminal, Data de julgamento: 02/4/2020, Publicado no PJe: 23/4/2020)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania
possui
firme
entendimento
no sentido de

“que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC),
como ocorre no caso
concreto.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)